Tribunal: TJES
Processo: 0001610-62.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-62.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS e outros

APELADO: AC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 0001610-62.2015.8.08.0039

EMBARGANTE:
TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS E PATRICIA BOLSONEL RAMOS

EMBARGADO:
AC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME E JOSE LOPES VENTURA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. Alega-se a existência de omissão no julgado, por não ter feito constar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, a despeito de as embargantes serem beneficiárias da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que majora os honorários sucumbenciais em grau recursal incorre em omissão ao não se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade da obrigação, quando a parte vencida litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. A condenação em honorários advocatícios constitui um capítulo acessório da decisão. A sua modificação em sede recursal, ainda que apenas para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, impõe ao órgão julgador o dever de reexaminá-lo em sua inteireza. 6. Configura-se omissão a ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, quando o julgado majora a referida verba em desfavor de beneficiário da justiça gratuita, tornando a decisão incompleta e gerando insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para, sanando o vício de omissão, integrar o acórdão embargado e fazer constar que a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os majorados em sede recursal, fica suspensa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 0001610-62.2015.8.08.0039

EMBARGANTE:
TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS E PATRICIA BOLSONEL RAMOS

EMBARGADO:
AC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME E JOSE LOPES VENTURA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TANIA MARIA BOLSONEL RAMOS
e
PATRICIA BOLSONEL RAMOS
contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios. Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Passando ao exame do caso concreto, adianta-se que o vício de omissão apontado pela parte embargante de fato se configura. Da análise confrontada entre as razões do apelo e o teor do voto condutor do acórdão embargado, extrai-se que, embora a questão de fundo tenha sido devidamente julgada, o julgado padece de incompletude em seu capítulo acessório, referente aos ônus sucumbenciais, tal como suscitado no presente aclaratório.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, omitiu-se quanto à suspensão da exigibilidade de tal verba, a despeito de as recorrentes serem beneficiárias da justiça gratuita, conforme deferido em primeira instância e observado na sentença (ID 11371719). A ausência de menção expressa a essa condição no dispositivo do acórdão configura omissão, pois torna o julgado incompleto e gera insegurança jurídica quanto à exequibilidade imediata da condenação.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios constitui um capítulo acessório da decisão, cuja modificação em sede recursal, ainda que apenas para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, impõe ao órgão julgador o dever de reexaminá-lo em sua inteireza. Ao majorar a verba, o acórdão deveria, por coerência lógica e para a formação de um título executivo judicial completo e hígido, ter mantido a condição suspensiva de exigibilidade que já acompanhava a condenação originária e não foi objeto de impugnação. Logo, a integração do julgado é medida imperativa para sanar a omissão, explicitando a incidência da norma cogente do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e, assim, aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e fazer constar que a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os majorados em sede recursal, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.